Tribunal: TJPA
Processo: 0800546-60.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2020-08-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800546-60.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: ALEXSANDRO DE LIMA CABRAL

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

A
GRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO EM DESFAVOR DO ESTADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CRIME PRATICADO POR POLICIAL MILITAR. CULPA E NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADOS.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Apesar da autoria e materialidade do crime restarem comprovados no juízo criminal, não há como responsabilizar o Estado nesse momento processual, pois ainda não estão evidenciadas as circunstâncias do crime, se houve a culpa do Estado e o nexo causal.

2.

Com efeito, vislumbro necessidade de instrução do feito, com ampla dilação probatória, para que sejam esclarecidas as circunstâncias do acidente, no sentido de verificar se o policial estava fardado e em atividade como alega o agravante.

3.

Desse modo, não há como deferir o pedido da parte, pois o objeto da demanda ainda se encontra controverso, necessitando de instrução processual para análise dos fatos.

4.

Recurso conhecido e desprovido.

Acordam
, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade, em CONHECER DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 17 dias do mês de agosto do ano de 2020.

Esta Sessão foi presidida pela Exma. Sra. Desembargadora Dra. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto com escopo de reformar decisão de primeiro grau, prolatada pelo juízo da 3ª Vara de Fazenda da Capital, que nos autos da Ação de indenização ajuizada pelo agravante em desfavor do Estado do Pará, indeferiu pedido de tutela de urgência requerida.

Em suas razões, o recorrente narra que foi vítima de tentativa de assassinato realizada por um policial militar em exercício, em decorrência de briga entre vizinhos e que em consequência de tal ato ficou paraplégico permanentemente.

Afirma que em razão do fato, se encontra impossibilitado de arcar com as despesas provenientes do acidente, tais como hospitalares, fisioterapêuticas e de medicamentos.

Além disso, informa está com dores e sem possibilidade de se locomover, nem mesmo para realizar suas necessidades fisiológicas, correndo risco de morte. Diz, ainda, que está na miséria e que o não deferimento da liminar, vai de encontro com o que estabelece o princípio da dignidade da pessoa humana.

Assim, requer efeito suspensivo e ao final o provimento do recurso para que seja reformada a decisão de primeiro grau, com o fim de que seja o agravado condenado a pagar liminarmente alimentos provisionais na base de três salários mínimos mensais, a serem pagos mensalmente, até julgamento da lide.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (id. 2742201)

Foram ofertadas contrarrazões (id.3110438).

O Ministério Público apresentou manifestação (id. 3299434).

É o relatório necessário.

À secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento virtual.

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto com escopo de reformar decisão de primeiro grau, prolatada pelo juízo da 3ª Vara de Fazenda da Capital, que nos autos da Ação de indenização ajuizada pelo agravante em desfavor do Estado do Pará, indeferiu pedido de tutela de urgência requerida.

Considerando a presença dos requisitos do Agravo de Instrumento conheço o

recurso.

O recorrente se insurge contra a decisão de primeiro grau alegando que se encontra paraplégico e impossibilitado de arcar com as despesas hospitalares e de medicamentos. Assim, requer medida liminar, para que o Estado seja compelido a pagar três salários mínimos, a título de alimentos provisórios até o julgamento da lide.

Em que pese os argumentos do agravante, não vislumbro razões para reformar a decisão de primeiro grau.

Isso porque, verifico nos autos (id. 2662655) que apesar da autoria e materialidade do crime restarem comprovados no juízo criminal, não há como responsabilizar o Estado nesse momento processual, pois ainda não estão evidenciadas as circunstâncias do crime, se houve a culpa do Estado e o nexo causal.

Com efeito, vislumbro necessidade de instrução do feito, com ampla dilação probatória, para que sejam esclarecidas as circunstâncias do acidente, no sentido de verificar se o policial estava fardado e em atividade como alega o agravante.

Desse modo, não há como deferir o pedido da parte, pois o objeto da demanda ainda se encontra controverso, necessitando de instrução processual para analise dos fatos.

Assim, determinar que o Estado realize o pagamento de alimentos provisórios ao agravante, vai de encontro com o que determina o artigo 995 do CPC/2015, já que ausente o
fumus boni iuris
necessário à concessão da medida liminar pelo juízo de primeiro grau.

Destarte, não vislumbro razões para reformar a decisão impugnada.

Ante o exposto
,
CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos das razões acima.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 25/08/2020